Tribunal: TJES
Processo: 5001224-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ MACHADO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Civil – processo civil - direito co consumidor - ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos - empréstimo consignado não reconhecido - falsidade de assinatura - inversão do ônus da prova - danos morais - restituição em dobro - compensação de valores depositados - parcial procedência.

I – Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus julgou procedente o pedido formulado pelo autor para: (i) declarar a inexistência do contrato de crédito bancário consignado; (ii) condenar o banco requerido a indenizar pelos anos materiais causados, no valor que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença por arbitramento; e (iii) condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

II –
Questão em discussão

2. As principais questões submetidas à análise são: (i)

a inexistência do contrato; (ii) a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do autor; (iii) a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) a ocorrência de danos morais; e (v) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III –
Razões de decidir

3.
Inversão do ônus da prova:
Considerando a hipossuficiência técnica do autor, idoso e consumidor, bem como a verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova contra a instituição financeira, que não demonstrou a autenticidade da contratação impugnada, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e o Tema 1061 do STJ.

4.
Compensação de valores depositados:
Configura enriquecimento sem causa não permitir a compensação do montante depositado pela instituição financeira na conta do autor, mesmo reconhecida a inexistência do contrato. Assim, é devido o abatimento desse valor do montante condenatório, nos termos do art. 368 do Código Civil.

5.
Restituição em dobro do indébito:
De acordo com o precedente do STJ (EAREsp n.º 676.608/RS), a devolução em dobro aplica-se apenas aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, data de modulação dos efeitos da decisão.

6.
Danos morais afastados:
Não restou demonstrado abalo psicológico significativo ao autor, tendo em vista o valor reduzido das parcelas descontadas e o contexto geral dos fatos.

7.
Redistribuição dos ônus sucumbenciais:
Em observância ao princípio da sucumbência proporcional, cada parte deverá arcar com 50% das despesas processuais, conforme o art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

IV –
Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 368 do Código Civil; Art. 86 do Código de Processo Civil; Tema 1061 do STJ;

Jurisprudência relevante citada:
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021); (AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.); (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem,
JORGE LUIZ MACHADO

ajuizou esta ação em face de
BANCO BMG S/A
pretendendo que fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o nº 315446755, supostamente firmado com o banco requerido, com a imediata cessação dos descontos realizados em seu benefício do INSS. Postulou, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o mérito, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id. 10071396, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR a inexistência do contrato de crédito bancário consignado.

II) CONDENAR o banco requerido a indenizar pelos danos materiais causados, no valor que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, a ser ressarcido de modo simples, a incidir juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ.

III) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a incidir juros a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir do arbitramento, a teor da súmula 362, do STJ.

Em suas razões de id. 10071397, o autor
JORGE LUIZ MACHADO
requer a reforma da r. sentença para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais e o banco condenado a promover a restituição em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

O
BANCO BMG SA
, por sua vez, interpôs o recurso de id. 10071410 almejando a reforma integral da r. sentença, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que o autor, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado o contrato que originou o desconto em seu benefício previdenciário (id. 10071210).

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou minuta contratual de id. 10071224. Em réplica (id. 10071384), o autor voltou a sustentar não ter assinado qualquer contrato e tampouco o objetivado.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 10071389), ocasião em que a instituição financeira apresentou alegações finais reiterando todos os fundamentos destacados em contestação, deixando de pugnar pela produção de prova pericial (id. 10071393).

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

No presente feito, não vislumbro razões para reforma da r. sentença objurgada, notadamente porque o banco não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
3) A distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude, porquanto atinentes a peças acostadas com a petição inicial, contemporâneas à assinatura do contrato. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça
. 5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso parcialmente provido.

(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. 6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos
. 7. Recurso desprovido.

(AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ 4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649)
. 5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
6 -
Diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira
, devendo os valores serem restituídos em dobro. 7 – Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido. 8 – Recurso provido em parte.

(AC 5004830-57.2021.8.08.0011, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 05/08/2022).

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Diante disso, tendo em vista que os descontos foram efetuados pela instituição financeira a partir de março de 2021, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que o precedente em questão foi firmado).

Em relação à compensação com o valor depositado em favor do autor, observa-se que tal montante, ainda que não tenha origem em um vínculo jurídico válido entre as partes, constitui enriquecimento da parte autora caso não seja considerado para fins de abatimento da condenação.

Nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação ocorre quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, desde que as obrigações sejam líquidas, certas e vencidas. Embora o depósito realizado pelo réu não decorra de uma obrigação jurídica formal ou de uma relação contratual válida que justificasse o crédito em favor do autor, o fato é que o valor foi efetivamente transferido para a sua conta bancária.

Assim, para evitar o enriquecimento indevido da parte autora, faz-se necessário que o valor já depositado pelo réu na conta do autor seja compensado do montante total da condenação, conforme apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

Outrossim, com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu
, verifica-se que o autor, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário (id 10071210) e o valor descontado a cada mês pelo banco apelante limitou-se a R$ 97,36 (noventa e sete reais e trinta e sei centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício.

Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ele sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que entendo não caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual a sentença merece reparo quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e
(1)
determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, observada a compensação com o valor de R$ 3.877,56 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), depositado na conta bancária do autor, bem como
(2)
julgar improcedente o pedido do autor em condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença, a fim de (1) determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, observada a compensação com o valor de R$ 3.877,56 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), depositado na conta bancária do autor, bem como (2) julgar improcedente o pedido do autor em condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Por conseguinte, alterar a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo

BANCO
BMG
S.A.
(requerido)
e por

JORGE LUIZ MACHADO
(requerente)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente o pedido exordial para (i) declarar a inexistência do contrato de crédito bancário consignado; (ii) condenar o banco requerido a indenizar pelos danos materiais causados, no valor que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença por arbitramento; e (iii) condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O eminente relator, Desembargadora Carlos Simões Fonseca, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento a ambos os recursos, para (1) determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, observada a compensação com o valor de R$ 3.877,56 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), depositado na conta bancária do autor, bem como (2) julgar improcedente o pedido do autor em condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Na situação dos autos, o requerente sustenta na inicial que não celebrou o contrato de empréstimo em questão, razão pela qual pretende ser ressarcido pelas parcelas descontadas em seus proventos, assim como indenizado por danos morais.

Da análise da documentação acostada aos autos percebe-se que o banco requerido não comprovou a existência da relação jurídica questionada pelo autor, pois exibiu tão somente um “comprovante de operação” em que não consta nenhuma assinatura física ou eletrônica do contratante (10071224), e um comprovante de transferência para conta bancária que o requerente afirma desconhecer, mantida na própria instituição contrante (evento nº 10071227), desacompanhada do respectivo instrumento de abertura.

Ademais, o autor comprova que recebe seu benefício em conta-corrente mantida junto ao Banco Itaú (evento nº10071211), e não no banco requerido, elemento que, aliado às demais circunstâncias já delineadas, indicam a existência de fraude na contratação e que o valor do empréstimo não foi disponibilizado para o requerente, o que afasta a possibilidade compensação.

Portanto, nula a contratação, cabe ao banco restituir à autora os valores das parcelas que superam o montante que foi disponibilizado a título de empréstimo, com incidência de correção monetária a partir do pagamento do excedente e juros a partir da citação, resolvendo-se o negócio.

Quanto à modalidade de devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser excluída a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas da consumidora, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por fim, também não identifico, no caso concreto, abalo moral indenizável, posto que o consumidor obteve provimento liminar favorável à suspensão dos descontos apenas dois meses após a cobrança da primeira parcela do empréstimo, ou seja, não ficou aquele privado dos recursos por tempo suficiente à caracterização de lesão aos seus direitos da personalidade.

Assim, não merece provimento o recurso interposto pela parte autora, limitado à pretensão de majoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

Diante do exposto, pedindo vênia ao nobre relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo autor e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
BANCO
BMG
S.A.
para manter a restituição, na forma simples, dos valores cobrados do autor relativos às parcelas do empréstimo, assim como para excluir a condenação por danos morais que lhe foi imposta.

Por conseguinte, distribuo os ônus sucumbenciais na razão da metade para as partes litigantes, com fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à parte requerente que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como, respeitosamente, voto.